Tribunal: TCU
Processo: 001.675/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATrata-se da análise de ato de concessão de aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília em benefício do Sr. Renato Coelho Baumann das Neves. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Renato Coelho Baumann das Neves, com a negativa de registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que adote as seguintes medidas: 9.3.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289- DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%, paga ao interessado, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao inativo, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%, bem como promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não disponha de modo contrário; 9.3.3. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para o Sr. Renato Coelho Baumann das Neves, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; e 9.3.5. no prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da ciência deste Acórdão, adote as medidas necessárias ao saneamento da irregularidade descrita no subitem 9.3.1 acima para os demais servidores, ativos e inativos, que estejam recebendo a aludida parcela com os mesmos acréscimos ora impugnados, sem prejuízo de gestões junto à Casa Civil da Presidência da República para eventual medida legislativa voltada à correção do problema assinalado.